Tribunal: TJSP
Processo: 0501437-29.2007.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – Taxas – Município de São Carlos – Ocorrência – Paralisação do feito por prazo superior ao previsto no art. 40 da LEF – Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do CPC – Recurso não provido.